Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702738-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, PREVICRED CORRETORA DE SEGUROS EIRELI EMBARGADO: SANDRA MARIA ARAUJO DESPACHO Conforme se verifica nos autos, foi proferida decisão no dia 03/02/2022 (ID. Num. 32388849). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração em 12/11/2022 (ID. Num. 41125214). Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao embargante para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2022 14:55:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora